Tribunal: TJDFT
Processo: 0742929-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742929-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO DE JESUS SANTOS AGRAVADO: MARIA ISAURA PINTO CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HELIO DE JESUS SANTOS contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos cumprimento de sentença movido por MARIA ISAURA PINTO CUNHA, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado, ora agravante. Em suas razões (ID 52148743), o agravante sustenta que: 1) foi bloqueado o valor de R$ 1.050,38 de suas contas; 2) são inferiores a quarenta salários mínimos, de modo que são impenhoráveis por determinação legal. Ao final, requer que seja deferido o efeito suspensivo para impedir a penhora até o julgamento do recurso. No mérito, o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores constritos e a sua consequente liberação. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso. O Código de Processo Civil (CPC), em seu artigo 833, estabelece que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o." Todavia, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial). Registre-se: "(...) A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. (...) 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado o percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (STJ – EREsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10.2018, CE – CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/10/2018)” - grifou-se. Além disso, nos termos do inciso X do art. 833 do CPC, são impenhoráveis as quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. Contudo, a vedação mencionada não é absoluta. Excepcionalmente, admite-se a flexibilização da citada regra quando restar caracterizada a utilização da conta poupança de forma dissociada da sua natureza, ou seja, para fins de movimentação convencional e não para reserva de recursos. Portanto, é possível a penhora de dinheiro em conta corrente ou poupança, mesmo nos casos em que o crédito não consiste em prestação alimentícia e o valor total dos rendimentos é inferior a 50 salários-mínimos. Cabe ao executado demonstrar a impenhorabilidade da verba. A propósito e a título de exemplo, cite-se o seguinte julgado da Sexta Turma Cível do TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL. PREJUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. BLOQUEIO ON-LINE. SALDO DE SALÁRIO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PENHORA DE PERCENTUAL. FONTE PAGADORA. POSSIBILIDADE. III - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. IV- Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1355383, 07162393720218070000, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/07/2021, publicado no PJE: 04/08/2021)" grifou-se. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ELETRÔNICA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. IV E X DO CPC. NATUREZA DA VERBA. COMPROMETIMENTO À SUBSISTÊNCIA DIGNA. PROVA. ÔNUS DO DEVEDOR. 1. Trata-se de agravo de instrumento em que o recorrente argumenta que a penhora via SISBAJUD não deve ser mantida, pois incide sobre verba de natureza salarial e é inferior a 40 salários-mínimos, por isso vedada de acordo com o art. 833, incisos IV e X do CPC e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. É ônus do devedor comprovar que os valores penhorados são indispensáveis ao seu próprio sustento e dignidade familiar, de modo que, inexistindo prova nesse sentido, não há óbice à constrição. 4. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1758956, 07208757520238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no PJe: 10/10/2023) – grifou-se No caso, como bem salientou o juízo, o devedor não acostou qualquer documento que comprovasse que as verbas bloqueadas são impenhoráveis. A parte sequer alegou que os valores são de origem salarial ou que estão depositados em poupança. Ademais, o Sisbajud efetuou bloqueios em várias contas do executado, todas com saldo de baixa expressão, o que permite inferir que os valores são originados de depósitos esporádicos. Nesse contexto, a medida adotada pelo juízo privilegia a razoável duração do processo (art. 4o do CPC) e consubstancia meio menos oneroso de satisfação (gradativa) do crédito. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator